Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NÃO INDICAÇÃO DE MEIO HÁBIL AO DESLINDE DO FEITO PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da Liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado.
2. Se após diversas diligências frustradas, a parte autora não indica meio hábil ao deslinde da causa ou opta por converter o feito em Ação Executiva, é cabível a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.
3. Após o esgotamento de todas as tentativas de localizar o veículo, se não houver evidências de que a reiteração da expedição de Mandado de Busca e Apreensão em endereço já diligenciado possa ser frutífera, é inviável que o Poder Judiciário renove a diligência indefinidamente, sob pena de violação dos Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais e risco de assoberbamento dos recursos inerentes à Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.